Tribunal: TJDFT
Processo: 0739816-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0739816-44.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANA CAMILA DE SOUZA AGRAVADO: JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), JFE10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento (ID 313909) com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por LUCIANA CAMILA DE SOUZA em face de JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) e FE10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), ante a Decisão (ID 108124759 de origem) proferida em Ação de Cumprimento de Sentença no 0706524-70.2018.8.07.0001, pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília, que reconheceu excesso na execução e condenou a Agravante ao pagamento de honorários advocatícios. Intime-se a parte Agravada, JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) e FE10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), para, querendo apresentar contrarrazões, nos termos do Art. 1019, inciso II, do Código de Processo Civil. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos para voto. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 17 de dezembro de 2021 18:17:52. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador